Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 188994207, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0745591-66.2023.8.07.0001, proposta em face de PAULO SERGIO DA SILVA RESENDE, EMISLEI SOARES DE SOUSA e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pela parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 59063776), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que não houve atraso na entrega da unidade da agravada, uma vez que o prazo era 29.12.2012 e o habite-se foi expedido em 18.12.2012 e que, sendo assim, ela não é legítima para cobrar a indenização por atraso, pois não cumpre os requisitos fixados no título executivo judicial, e a obrigação não pode ser exigida por ela. Alega que a decisão agravada - em afronta à coisa julgada que determinou a consideração da cláusula V, item 1, que contém o prazo de prorrogação - entendeu que o prazo de entrega da unidade não aquele previsto na cláusula V, mas sim a data de pagamento da última parcela do contrato. Argumenta que, nesse sentido, se o título executivo judicial previu expressamente que “o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes deverá levar em conta as datas de entrega, de acordo com o avençado em cada contrato, respeitado o prazo de tolerância” e a cláusula V, item 1, é a única que avençou o prazo de entrega e a tolerância, o prazo de entrega a ser considerado é o da referida cláusula. Defende, também, que a decisão é extra-petita e ofende a inércia do juízo, uma vez que não houve pedido do agravado para afastar a aplicação da cláusula V, item 1, do contrato e que, sendo assim, não poderia o juízo a quo tê-lo feito de ofício. Argumenta que tampouco há contradição nas cláusulas contratuais, pois a cláusula V, item 1, trata de prazo de entrega e de tolerância – a única do contrato que trata do tema. Já as cláusulas IV, itens 2, b, e 2.1, tratam única e exclusivamente de pagamento e já a cláusula V, itens 8, 9 e 10, condicionou a entrega da unidade ao pagamento, uma vez que, obviamente, a unidade não será entregue se não estiver quitada, sendo que a única cláusula na qual as partes avençaram o prazo de entrega da unidade foi a cláusula V, item 1. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de, liminarmente, suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do agravo de instrumento e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo a fim de reformar a decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecer a ilegitimidade ativa e a inexigibilidade da obrigação pela agravada, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade. Preparo (ID 59063778). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido para que seja deferida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o reconhecimento da ilegitimidade ativa e da inexigibilidade da obrigação pela agravada, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.